Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito das alegações do agravante de que pagou sua parte do contrato de locação, não há elementos nos autos que justifiquem o adimplemento da obrigação, ao menos neste momento processual.
2. Sendo necessária a instrução probatória, incompatível no rito do agravo de instrumento, resta inviável a concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.